Tribunal: STF
Processo: HC 222141
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Agravos regimentais no habeas corpus. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Marco civil da Internet. Lei 12.965/2014. Ministério Público. Provedores e plataformas dos registros de conexão e registros de acesso a aplicações de Internet. 4. Congelamento do conteúdo de comunicações privadas e de dados pessoais da paciente, com base no art. 13, § 2º, do Marco Civil da Internet, por determinação do Ministério Público, sem prévia autorização judicial. Ilegitimidade. 5. A disponibilização de dados pessoais, comunicações privadas ou informações relativas a registros de conexão/acesso está condicionada à determinação do juiz. A exceção fica por conta dos dados cadastrais, que podem ser alcançados por autoridades administrativas devidamente autorizadas por lei. Inteligência do art. 10, caput, e §§ 1º, 2º e 3º, da Lei 12.965/2014. 6. No caso concreto, o pedido de congelamento efetuado pelo GAECO não se limitou aos elementos permitidos pela lei: registros de conexão e de acesso a aplicações de Internet. 7. Em hipótese alguma o “histórico de pesquisa, todo conteúdo de e-mail e iMessages, fotos, contatos e históricos de localização” podem ser considerados registros de acesso a aplicação de Internet. E mais, o próprio formato da requisição formulada pelo Ministério Público, buscando dados relativos a período que retroage mais de 5 anos, evidencia a desproporcionalidade do pedido e o descompasso entre a diligência efetuada e o permissivo legal. 8. A concepção do direito à privacidade como uma garantia individual de abstenção do Estado na esfera privada individual passou por profundas transformações no decorrer do século XX. Devido ao próprio avanço das tecnologias da informação, assistiu-se a uma verdadeira mutação jurídica do sentido e do alcance do direito à privacidade. A releitura do direito à privacidade coincide com o desenvolvimento jurisprudencial do conceito de autodeterminação informacional (die informationelle Selbsstbestimmung) pelo Tribunal Constitucional Alemão. Essa nova abordagem revelou-se paradigmática por ter permitido que o direito à privacidade não mais ficasse estaticamente restrito à frágil dicotomia entre as esferas pública e privada, mas, sim, se desenvolvesse como uma proteção dinâmica e permanentemente aberta às referências sociais e aos múltiplos contextos de uso. 9. A maior abrangência da proteção atribuída ao direito de autodeterminação repercute no âmbito de proteção do direito à proteção de dados pessoais, que não recai sobre a dimensão privada ou não do dado, mas sim sobre os riscos atribuídos ao seu processamento por terceiros. A força normativa do direito fundamental à proteção de dados pessoais decorre da necessidade de proteção da dignidade da pessoa humana, vis-à-vis a contínua exposição dos indivíduos ao risco de comprometimento da autodeterminação informacional. 10. No caso, embora o acesso às informações tenha decorrido de decisão judicial, a própria coleta dos dados, ou congelamento, ocorreu sem a observância dos procedimentos legais. Noutros termos, se é verdade que o sigilo das informações não foi vulnerado sem prévia autorização judicial, também é correto afirmar que o controle da paciente sobre seus dados foi subtraído sem a observância dos procedimentos legais e sem qualquer ordem judicial. 11. Uma vez inserida na equação a autodeterminação informacional, o mero congelamento de dados sem autorização judicial e fora das hipóteses legais afronta a tutela da privacidade. É inconstitucional, portanto, a subtração do controle do cidadão sobre suas informações (congelamento) sem observância das regras de organização e procedimento, ainda que a quebra do sigilo em si tenha ocorrido, posteriormente, mediante ordem judicial. 12. É impossível diferenciar a amostragem de dados no momento da coleta – congelamento – daquela que estaria disponível apenas no momento da autorização judicial. A inviabilidade dessa prognose torna imperioso que, para fins de proteção dos dados pessoais, não seja exigido da paciente a comprovação de tentativas de acesso ou modificação do conteúdo. 13. Ao requerer o congelamento fora das hipóteses legais, o Ministério Público pretendeu retirar dados pessoais e comunicações privadas do âmbito de disponibilidade dos investigados. E como tal, a medida afronta não apenas a legislação, como também o direito à autodeterminação informativa. 14. Agravos regimentais não providos. 15. Acórdão redigido nos termos do art. 38, inciso IV, alínea “b”, do RI/STF.